Tribunal: TJDFT
Processo: 0709160-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO NEGADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADO.
1. Mantém-se a condenação do réu condenado por infringir o artigo 180, caput, do Código Penal porque foi abordado na posse de veículo com ágio estourado consciente da sua origem ilícita.
2. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, encontrado na posse de bem comprovadamente de origem ilícita, cabe ao acusado provar a legitimidade de sua posse ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido, o que não restou evidenciado no caso em análise.
3. Fixa-se o regime inicial semiaberto quando o réu possui maus antecedentes e é multireincidente, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos de reclusão (Art. 33, CP).
4. Apelação conhecida e desprovida.